Tribunal: TJBA
Processo: 8073120-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073120-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITANARA SA NEVES Advogado(s): ANDERSON DOS SANTOS MERCES AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado pela recorrente, objetivando a suspensão da cassação de sua CNH. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cassação da CNH da agravante sem a observância do devido processo administrativo, em especial a ausência de notificação para apresentação de defesa prévia e interposição de recurso administrativo. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 263 e 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a cassação da CNH deve ser precedida de regular processo administrativo, assegurando-se ao condutor o contraditório e a ampla defesa. 4. A ausência de notificação válida do condutor acerca da instauração do processo administrativo configura nulidade do ato, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais. 5. A concessão da tutela de urgência é cabível, pois demonstrado o perigo da demora inverso, considerando os prejuízos suportados pela recorrente em razão da restrição indevida ao seu direito de dirigir. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para suspender a cassação da CNH da agravante e determinar ao DETRAN/BA o imediato desbloqueio do documento. Tese de julgamento: "É nula a cassação da CNH imposta sem prévia instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor e observância do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 263 e 265; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.221.230/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.02.2011; TJSP, RN 1016463-59.2020.8.26.0564, Rel. Des. Carlos von Adamek, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073120-85.2024.8.05.0000 em que é agravante ITANARA SA NEVES e agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.